Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-65.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/2003. PLEITO JÁ DEFERIDO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FRAÇÃO LEGAL DE 2/3. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de absolvição do recorrente do crime de porte ilegal de arma de fogo não merece ser conhecido, pois pela simples leitura da sentença é possível verificar que a sentença já foi clara quanto à absolvição do referido crime. Ausente o interesse recursal quanto ao pleito defensivo, o conhecimento parcial da presente apelação é a medida cabível.
2. Mostra-se negativa a circunstância judicial da culpabilidade quando já estando a vítima subjulgada, o réu extrapola ao comum do tipo penal lesionando-a com um golpe na cabeça.
3. Havendo condenação transitada em julgado, diversa da utilizada para caracterizar a reincidência, o reconhecimento da circunstância negativa dos maus antecedentes se mostre acertada.
4. Para se estabelecer o quantum de aumento na 1a fase deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação específica em contrário.
5. O dispositivo legal (art. 157, §2o-A, I, do Código Penal) é objetivo, ou seja, reconhecido que o roubo foi cometido com o uso de arma de fogo o aumento da pena deve ser de 2/3.
6. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a pena.